Tribunal: STF
Processo: RHC 52183
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
1) NO PROCESSO ESPECIAL POR CRIME FUNCIONAL INAFIANCAVEL, NÃO TEM
APLICAÇÃO DOS ARTS.... 514 A 516 DO COD.PROC.PENAL.
2) CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
MATÉRIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA.
3) RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.